Tribunal: TJSP
Processo: 2066398-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência - Pleito da agravante para suspensão/diferimento da exigibilidade dos tributos estaduais vigentes durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Inviabilidade - Presença de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência - Pleito da agravante para suspensão/diferimento da exigibilidade dos tributos estaduais vigentes durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – Inviabilidade - Presença de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e da 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido